Tribunal: STF
Processo: ARE 1421255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 -Inadmissibilidade - Materialidade e autorias suficientemente demonstradas - Condenações mantidas. Recursos não providos.



    Fixação da pena-base no mínimo legal - Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 - Quantidade dos entorpecentes apreendidos analisados na terceira fase da dosimetria - Recursosparcialmente providos.



    Segunda fase da dosimetria - Reincidência Razoável e proporcional individualização da reprimenda - Fraçãoredimensionada - Recurso provido.



    Tráfico de Drogas - Atenuante da confissão espontânea não configurada Súmula 545 do STJ - Não utilizada para a formação do convencimento - Recurso não provido.



    Tráfico privilegiado - Impossibilidade - Comportamento voltado ao delito - Dedicação à atividade criminosacomprovada - Reincidência Reprimendas mantidas. Recursos não providos.



    Regimes menos gravosos - Impossibilidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sançõesimpostas - Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais dos agentes.Recursos não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    As razões recursais não convencem do desacerto do julgado, quanto ao mérito, eis que os elementos constantes dos autos autorizam a condenação dos apelantes.



    (...)



    A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 82/84, laudo de constatação de fls. 86/90 elaudo químico-toxicológico de fls. 196/198.



    As autorias também são incontroversas.



    (...)



    A testemunha de defesa Luan, ouvidas às fls. 296/298, é meramente referencial e não trouxe esclarecimentos acerca da dinâmica dos fatos.



    Nesse contexto, não há que falar em fragilidade das provas ou quebra da cadeia de custódia, porquantonossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.



    (...)



    A negativa dos apelantes acerca do comércio espúrio restou isolada frente ao conjunto probatório, não hános autos qualquer indício de que os policiais teriam motivo para, deliberadamente, imputar crime falsamente aos acusados e prejudicar inocentes.



    Os acusados empreenderam fuga com a mera aproximação policial, com eles encontrada considerável quantidade de dinheiro, além de apontarem o esconderijo onde guardavam o restante dos valores recebidos pelo tráfico, e localizadas as drogas em seguida.



    Indagados, afirmaram que a droga era de terceiro e que eles exerciam a venda.



    Desta forma, nada do que alegaram as combativas Defesas foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a configuração da prática do delito de tráfico de drogas, além da efetiva responsabilidade penal dos apelantes nos fatos narrados na denúncia, robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga e depoimentos das testemunhas policiais que encontram sintonia com os demais elementos de provas colhidos nosautos.



    Para a configuração do crime em apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente tragaconsigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que afasta a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.



    Registre-se, por oportuno, que a quantidade e diversidade das substâncias, 562,91g de maconha, na formade 01 tijolo, 56,88g também de maconha, fragmentada e acondicionada em 18 porções e 58,12g de cocaína, fragmentada e acondicionada em 103 porções, bem como a forma como estas porções estavam embaladas,revelam que os apelantes tinham à disposição substâncias em quantidade para o atendimento de diversos compradores/usuários, tornando tal cenário incompatível com a situação invocada de serem eles próprios osconsumidores, ainda mais em tamanha quantidade.



    Portanto, os pedidos de desclassificação para o artigo 28 da Lei de drogas tampouco merecemprosperar, dada a considerável quantidade de drogas apreendida e o contexto da prisão, incompatíveis com a figura de usuários, não restando dúvida de que o produto se destinava à mercancia ilícita, descabendooperar a desclassificação; eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente